Tribunal: TJMT
Processo: 1002836-04.2025.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002836-04.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILEUZA APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 966.432.851-00 (RECORRENTE), JAIR SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 248.479.728-13 (ADVOGADO), MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.102.954/0001-29 (RECORRIDO), ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 752.627.206-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CRUZEIRO MARÍTIMO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE HORÁRIO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO EFETIVA AO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE EMBARQUE. DESPESA EXTRAORDINÁRIA PARA REENCONTRAR O NAVIO EM OUTRO PORTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia de cruzeiro contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00, e danos materiais no importe de R$ 958,48, decorrentes de negativa de embarque por alteração unilateral do horário, sem prévia comunicação efetiva à consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia ré logrou comprovar a comunicação eficaz da alteração do horário de embarque, afastando sua responsabilidade; (ii) estabelecer se os danos materiais e morais reconhecidos em sentença encontram respaldo nos autos e se os valores arbitrados se mostram proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de transporte marítimo estabelece horário de embarque às 17h00 em Santos, constando essa informação no e-ticket e no site oficial da companhia, o que gera legítima confiança do consumidor.

4.

A alteração para partida antecipada não foi comunicada eficazmente à consumidora, pois o aviso foi enviado a endereço eletrônico incorreto, sem prova de recebimento pelo destinatário adequado, configurando falha na prestação do serviço.

5.

A responsabilidade entre os fornecedores integrantes da cadeia de consumo é solidária, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, não havendo que se falar em exclusão pela suposta atuação da agência de turismo.

6.

A negativa de embarque obrigou a autora a arcar com despesas extraordinárias de pernoite e passagem aérea no valor de R$ 958,48 para reencontrar o navio, configurando dano material diretamente vinculado à falha contratual.

7.

O constrangimento, a frustração e a perda parcial da experiência contratada extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

8.

O valor fixado em R$ 6.000,00 a título de danos morais é proporcional, razoável e compatível com a gravidade do ilícito e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002836-04.2025.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

MSC Cruzeiros do Brasil Ltda

Recorrido(s):

Marileuza Aparecida Fernandes de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Frente ao exposto,
OPINO
pelo Julgamento de
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos contido na inicial, para
CONDENAR
a companhia de Cruzeiro promovida a indenizar a parte autora a título de Danos Morais, no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), , bem como ao pagamento da quantia de
R$ 958,48 (novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos)
, a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso..

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95)
.”.

A ré, ora recorrente, sustenta que houve culpa exclusiva da agência e que não restou configurada falha de informação. Menciona que todos os serviços foram prestados, que a autora embarcou posteriormente em Buenos Aires e usufruiu da viagem, que não há dano material a ser ressarcido e que o valor arbitrado a título de dano moral (R$ 6.000,00) é desarrazoado.

Na petição inicial, a autora narra ter adquirido pacote de cruzeiro marítimo junto à MSC, com embarque previsto para o dia 16/02/2024, às 17h00, no porto de Santos/SP, conforme constava do e-ticket emitido pela companhia. Relatou que, residindo no Estado de Mato Grosso, programou sua viagem de modo a chegar ao terminal por volta de 13h30, confiando nas informações oficiais. Entretanto, ao chegar, foi surpreendida com a informação de que o check-in já havia sido encerrado às 13h00 e que a partida do navio fora antecipada para as 15h00, sem qualquer aviso prévio. Diante disso, viu-se impedida de embarcar e foi compelida a adquirir, em 17/02/2024, passagem aérea no valor de R$ 958,48 para Buenos Aires, de modo a reencontrar o navio no porto daquela cidade em 19/02/2024, além de arcar com pernoite inesperado. Sustentou ter havido falha na prestação do serviço e pleiteou indenização por danos materiais e morais.

A reclamada, por sua vez, defende que não houve falha de sua parte, uma vez que a modificação do horário de partida se enquadra no direito de alteração previsto nos termos gerais da contratação, e que duas co-hóspedes da autora embarcaram normalmente em Santos, o que demonstraria que a informação foi repassada. Argumentou, ainda, ausência de dano moral, por se tratar de mero contratempo, e ausência de responsabilidade pelos gastos com a passagem aérea.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o contrato de transporte marítimo celebrado previa, de forma clara e inequívoca, embarque no porto de Santos em 16/02/2024, às 17h00, com abertura do check-in às 14h00 e encerramento às 15h00. Essa informação constava tanto do e-ticket oficial quanto do site da própria companhia no dia do embarque, como demonstrado nos documentos apresentados pela autora.

A antecipação para 15h00, com encerramento do check-in às 13h00, foi comunicada pela MSC em 14/02/2024, por e-mail, mas dirigido a destinatária identificada como
“Geovana Barbosa”
, sem qualquer comprovação de vínculo com a agência de viagens contratada pela consumidora. O endereço eletrônico correto da agência, conforme documentos, era outro (
katiazanotto@clubeturismo.com.br
)
, utilizado inclusive em mensagens posteriores trocadas com a própria MSC. Assim, não há prova de que a informação chegou efetivamente ao consumidor final.

O argumento de que duas passageiras da mesma cabine embarcaram não é suficiente para afastar a falha. Isso porque a responsabilidade no âmbito consumerista é solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 7o, parágrafo único, do CDC).

Cabe ao fornecedor assegurar que a alteração substancial do contrato chegue ao conhecimento do consumidor em tempo hábil, não sendo admissível que a comunicação restrita a terceiros, ou endereçada incorretamente, sirva como excludente. O risco da atividade permanece na esfera do prestador do serviço.

A negativa de embarque em 16/02/2024 obrigou a consumidora a pernoitar em Santos e a adquirir, em 17/02/2024, passagem aérea no valor de R$ 958,48, com embarque no dia 18/02/2024, de modo a ingressar no navio apenas em 19/02/2024, em Buenos Aires. Esse gasto é devidamente comprovado por recibo de pagamento e guarda relação direta com o ilícito contratual. A alegação de que os serviços foram prestados integralmente não afasta a perda parcial da fruição contratada, tampouco a obrigação de ressarcir o dano emergente.

Quanto ao dano moral, também restou configurado. A autora planejou sua viagem com antecedência, deslocou-se de outro Estado, apresentou-se ao porto no horário indicado pelo bilhete, e foi surpreendida com a negativa de embarque, tendo de reorganizar toda a logística de sua viagem. Houve quebra da legítima confiança e exposição a constrangimento e frustração que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

O valor fixado em R$ 6.000,00 observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com a extensão do dano e a necessidade pedagógica da condenação.

Assim, não prospera a alegação de culpa exclusiva da agência de turismo, tampouco a de inexistência de danos. O recurso não traz elementos aptos a infirmar os fundamentos da sentença, que deve ser integralmente mantida.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025